Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-29.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação de cobrança. Pretensão de ressarcimento de valores objeto de condenação em outra ação judicial. Legitimidade passiva caracterizada. Ré que atura como mera intermediária do pagamento, não sendo a beneficiária do valor. Inexistência de indícios que apontem negligência ou participação da requerida para a consecução da fraude. Recurso provido.